Tribunal: TJES
Processo: 5000166-26.2021.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000166-26.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ADRIANO SILVA DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000166-26.2021.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ADRIANO SILVA DE SOUZA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, ajuizada por ADRIANO SILVA DE SOUZA, para
declarar a inexistência de um débito de R$ 234,97 e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de protesto de fatura de energia já quitada.

A sentença fundamentou que o autor comprovou o pagamento da fatura em estabelecimento credenciado pela concessionária (MICRUS INFORMÁTICA LTDA) antes do vencimento. Considerou que a falha no repasse do valor pelo agente arrecadador não exime a responsabilidade da concessionária, configurando falha na prestação do serviço e dano moral presumido pelo protesto indevido.

Em suas razões recursais, a EDP sustenta, em síntese, a regularidade do protesto, argumentando que não recebeu o pagamento, pois o comprovante apresentado pelo consumidor, um simples carimbo na fatura, não corresponde ao procedimento padrão de autenticação mecânica. Alega, assim, a excludente de responsabilidade por fato exclusivo do consumidor ou de terceiro e a inexistência de ato ilícito a ensejar dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da indenização, por considerá-lo excessivo.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão central reside na responsabilidade da concessionária de energia pelo protesto de uma dívida paga pelo consumidor em um agente comercial por ela credenciado, ainda que este último tenha supostamente falhado no procedimento de quitação e repasse dos valores.

Da análise dos autos, a sentença não merece reforma. O consumidor, ora recorrido, demonstrou de forma satisfatória o fato constitutivo de seu direito. Juntou a fatura de energia, com vencimento em 24/03/2021, na qual consta o carimbo de pagamento da empresa MICRUS INFORMÁTICA LTDA, datado de 17/03/2021 (ID 14184584), ou seja, uma semana antes do vencimento. Ademais, comprovou que a referida empresa era, de fato, um "Agente Comercial" autorizado pela própria recorrente para o recebimento de contas, conforme informação extraída do site da EDP (ID 14184591).

A tese da recorrente, de que o procedimento de quitação foi irregular por ausência de autenticação mecânica, representa uma falha operacional interna na sua cadeia de prestação de serviços. Ao eleger e credenciar estabelecimentos comerciais para atuarem como seus agentes arrecadadores, a concessionária assume o risco inerente a essa atividade, incluindo eventuais erros cometidos por seus parceiros. Pela teoria da aparência, o consumidor que realiza o pagamento em um posto autorizado age de boa-fé, confiando na legitimidade do ato. A falha na comunicação ou no repasse de valores entre a EDP e seu agente credenciado é matéria que não pode ser oposta ao consumidor.

Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro, esta não prospera. O agente arrecadador credenciado não é um terceiro estranho à relação jurídica, mas um representante autônomo que integra a cadeia de fornecimento da concessionária. A responsabilidade da EDP é objetiva e solidária pelos atos de seus prepostos, cabendo a ela fiscalizar adequadamente a atuação dos parceiros que escolhe para representá-la.

O dano moral, no caso de protesto indevido de dívida, é presumido e decorre do próprio ato lesivo, sendo desnecessária a comprovação do abalo sofrido. A situação do recorrido foi agravada por outros dois fatores comprovados nos autos: a redução de sua pontuação de crédito "Serasa Score" em 183 pontos (IDs 14184589 e 14184590) e a necessidade de pagar o mesmo débito uma segunda vez, em outubro de 2023, para viabilizar a instalação de um sistema de energia solar, pois a dívida ainda constava como pendente nos registros da recorrente (ID 14184635). Tais fatos demonstram a persistência da falha e o desdém da empresa em solucionar o problema.

No tocante ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00, fixada na origem, mostra-se razoável e proporcional. Atende à tríplice função da reparação por danos morais – compensatória, punitiva e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito. Considera-se a gravidade da conduta, os transtornos impostos ao consumidor e a capacidade econômica da recorrente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)